Tribunal: TJES
Processo: 5000346-14.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000346-14.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: L. G. C. P. e outros

RELATORA ORIGINÁRIA: DES.ª
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

RELATOR PARA ACÓRDÃO: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICO-HOSPITALARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. VALOR REDUZIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Marataízes e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada por menor representado por sua genitora, visando ao fornecimento de insumos médico-hospitalares necessários à continuidade do tratamento de saúde domiciliar. A sentença condenou solidariamente os entes federativos ao fornecimento dos materiais e ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo e o Município de Marataízes são responsáveis solidários pelo fornecimento dos insumos médicos requeridos; (ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública e qual o valor adequado a ser fixado, considerando a baixa complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais em saúde decorre da competência comum prevista no art. 23, II, da CF/1988, conforme a tese fixada no Tema 793 do STF.

A análise da obrigação específica de fornecimento de insumos de baixa complexidade, inseridos na atenção básica à saúde, evidencia que a responsabilidade primária recai sobre o Município de Marataízes, afastando a condenação do Estado à luz do princípio da causalidade.

A ausência de resistência à pretensão inicial pelos entes públicos não impede a condenação do Município ao pagamento de honorários, pois houve inércia parcial na entrega dos insumos antes da propositura da ação, conforme documentação dos autos.

A fixação dos honorários deve respeitar os critérios de equidade do art. 85, § 8º, do CPC, considerando a baixa complexidade, ausência de instrução probatória e a atuação padronizada da Defensoria Pública.

A jurisprudência da 3ª Câmara Cível do TJES tem fixado, em casos análogos, os honorários em R$ 500,00, assegurando coerência jurisprudencial e observância aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado do Espírito Santo provido. Recurso do Município de Marataízes parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos médico-hospitalares de baixa complexidade, vinculados à atenção básica, é do Município, cabendo a este responder isoladamente pela obrigação, à luz do princípio da causalidade.

O Estado deve ser excluído da condenação quando não detém competência específica para a prestação de saúde pleiteada e não oponha resistência, ainda que figure no polo passivo em razão da solidariedade federativa.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando esta atua contra o ente federado ao qual pertence.

Nas ações de baixa complexidade, sem instrução probatória ampla e com atuação padronizada da Defensoria Pública, o valor dos honorários sucumbenciais pode ser fixado equitativamente em R$ 500,00, conforme jurisprudência dominante da 3ª Câmara Cível do TJES.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 926; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.03.2021; STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.058.918/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000417-47.2020.8.08.0003, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer dos recursos, dar provimento ao recurso de Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso do Município de Marataízes, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(PARCIAL DIVERGÊNCIA)

Ao analisar os autos e as matérias controvertidas nesta instância recursal, alcancei, quanto ao mérito, a mesma conclusão adotada pela eminente Desembargadora Relatora.

Todavia, divirjo unicamente no que se refere ao valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
.

A

eminente
Relator
a

arbitrou os honorários
em
R$ 1.
500
,00
,
utilizando-se do artigo 85, §
8
º, do Código de Processo Civil
para este arbitramento
, considerando tratar-se de demanda prestacional na área da saúde — hipótese em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido o caráter de valor inestimável da causa
(AgInt no REsp n. 2.058.918/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023)
1
.

Entretanto, a jurisprudência consolidada desta Egrégia 3ª Câmara Cível tem fixado, em casos análogos, o montante de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de honorários sucumbenciais pela atuação da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, especialmente quando ausente maior complexidade na demanda. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II DO CPC)- HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – CABIMENTO - APLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 1002 DO STF –
VALOR FIXADO: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS)
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento de que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2.
Em atenção aos critérios do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, levando-se em consideração a complexidade, o lugar da demanda e o tempo de tramitação do processo, bem como os precedentes desta c. Terceira Câmara Cível, fixam-se os honorários advocatícios sucumbenciais em R$500,00 (quinhentos reais)
. 3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000417-47.2020.8.08.0003, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
[...]
Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000708920218080003, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível)

Nesses termos, em atenção ao disposto no art. 926 do CPC, e pedindo vênia à eminente Relatora, apresento parcial divergência apenas
em relação
ao
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais devidos pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, os quais arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, com destinação ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

____________________

1
No mesmo sentido, a jurisprudência de outros Tribunais pátrios: (TJ-AL - Apelação Cível: 07001494320238020025 Olho D'Agua das Flores, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 05/02/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2025); (Apelação Cível, Nº 50260320520228210008, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-03-2024); (TJ-MS - Apelação Cível: 0803421-95 .2023.8.12.0018 Paranaíba, Relator.: Des . Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 23/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2024); (TJ-MS - Apelação: 08001536520218120030 Brasilândia, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares, a
pós análise dos autos e dos brilhantes votos apresentados, peço vênia à eminente Relatora para acompanhar integralmente a divergência inaugurada.

Embora concorde com a análise de mérito, que isenta o Estado do Espírito Santo da condenação e atribui a causalidade ao Município de Marataízes, alinho-me ao entendimento de que
o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais)
,
já tendo, inclusive, em diversas oportunidades, exarado entendimento semelhante.

Esta medida se justifica não apenas pela baixa complexidade da demanda, mas, principalmente, pela necessidade de manter a coerência e a estabilidade da jurisprudência desta Colenda Câmara, que tem adotado o referido patamar em casos análogos, em respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
acompanho a divergência
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000346-14.2024.8.08.0069

APELANTES:
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
L. G. C. P., representado por sua genitora Tamires Gabriel Candal Paes

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra a r. sentença do id. 14056872, que julgou procedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões, Infância e Juventude de Marataízes/ES, nos autos da demanda intitulada “Ação Civil Pública” manejada por
L. G. C. P.
, representado por sua genitora Tamires Gabriel Candal Paes em desfavor dos apelantes.

Passo ao exame conjunto dos feitos em razão da coincidência da matéria a ser enfrentada.

Em suas razões recursais (id. 14056874), o
Município de Marataízes
alegou, em síntese, que não apresentou contestação, tampouco resistência ao mérito do pedido autoral, de modo que não deu causa à instauração do processo.

Sustenta que a imposição de honorários sucumbenciais afronta o princípio da causalidade.

Assim, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja afastada a condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários para patamar condizente com a baixa complexidade da demanda, sugerindo valor não superior a R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por sua vez, o
Estado do Espírito Santo
, em apelação colacionada ao id. 14056878, aduz que o fornecimento dos insumos solicitados é atribuição do Município, por se tratar de demanda relativa à atenção básica em saúde.

Argumenta que não deu causa à propositura da demanda, razão pela qual não deve ser condenado ao pagamento de honorários, à luz do princípio da causalidade.

Frente ao exposto, postula o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais e, subsidiariamente, requer a redução dos honorários advocatícios com fundamento na baixa complexidade da demanda, na utilização de modelos padronizados pela Defensoria Pública, e na desproporcionalidade do valor arbitrado, diante do valor da causa (R$ 1.412,00), requerendo que sejam fixados com base na equidade, conforme o art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões no id. 14057189 pelo desprovimento dos recursos.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais aos entes públicos, decorrente da condenação ao fornecimento de
“Gaze, Luva estéril 6,5, Sonda de aspiração nº 8, Frasco para dieta, Equipo para dieta, Fixação de Traqueostomia, Seringa de 5ml e Soro Fisiológico 0,9%, 10ml, de acordo com as prescrições especializadas, na quantidade e durante o período necessário para o tratamento”
, sendo que nenhum dos entes apresentou resistência à pretensão inaugural em suas manifestações em primeira instância.

A questão, portanto, deve ser examinada à luz do entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, que fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Confira-se:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;

Nesse mister, cabe realizar o exame da responsabilidade pela prestação específica referente ao fornecimento de insumos, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados.

O fornecimento dos materiais objeto da condenação constitui obrigação de baixa complexidade e se enquadra como direito relacionado à saúde básica da população, cabendo ao
Município
a responsabilidade de fornecê-los, motivo pelo qual o Estado não deveria ser condenado a sua disponibilização, tampouco ao pagamento de honorários advocatícios.

Portanto, em que pese a possibilidade de inclusão do Estado no polo passivo da demanda, a fim de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), no caso dos autos, não é possível imputar ao referido ente a obrigação pleiteada, diante da incumbência municipal para a concessão do material básico.

Assim, diante do princípio da causalidade, e considerando a ausência de responsabilidade do Estado, deve ser afastada a condenação.

Prosseguindo com o exame das irresignações, entendo que merece parcial acolhimento a pretensão municipal.

Isso porque, embora o requerido, ora apelante, não tenha oferecido contestação e tenha se manifestado em juízo sem oferecer nenhuma resistência quanto ao mérito da presente ação em apreço (id. 14056865), verifica-se no documento da Secretaria Municipal da Saúde de Marataízes (id. 14056854 - Pág. 1), datado de 03/01/2024, que, após solicitação de material em 21/12/2023, houve apenas o fornecimento de "20 pares de luvas estéril e 05 frasco de soro 250 ml".

Desse modo, o documento emitido pela própria administração municipal confirma que a demanda não foi atendida integralmente antes do ajuizamento da ação, caracterizando a necessidade da tutela jurisdicional para a concessão de todo o material indicado pelo laudo médico para tratamento do apelado.

Portanto, em atenção ao princípio da causalidade, deve haver a condenação do ente municipal às verbas sucumbenciais, contudo, necessária a modificação no quantum arbitrado a título de verba honorária.

É cediço que nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça
tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
. (Cf. STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019; AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023).

Considerando o baixo valor dos materiais postulados e do montante atribuído à causa, aliado à simplicidade da demanda, a ausência de resistência pelos entes públicos e a desnecessidade de ampla instrução probatória, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela elevado e desproporcional para o caso.

Deve, portanto, a sentença ser reformada também nesse ponto, reduzindo o valor dos honorários para a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), a ser revertida ao FADEPES.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Estado do Espírito Santo
, a fim de afastar a sua condenação às verbas sucumbenciais.

Ademais,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Município de Marataízes
, unicamente no capítulo que fixou os honorários de sucumbência, reduzindo o valor da condenação do Município de Marataízes para R$ 1.500,00 (hum mil quinhentos reais), a ser revertida ao FADEPES.

É como voto.